Tribunal: TJPA
Processo: 0810480-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810480-42.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTAGEM DE PRAZO DECANDENCIAL DE TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 173, INC. I, DO CTN. SÚMULA 555 DO STJ. TRIBUTO NÃO DECLARAÇÃO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Num. 3862524 - Pág. 1/7) interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (proc. n.º 0018724-08.2004.8.14.0301) opostos pela ora Agravante, que afastou a ocorrência de decadência do direito do Agravado de constituir os créditos tributários exigidos na execução fiscal (proc. n.º 0026149-13.2003.8.14.0301).

O Agravante aduz, em síntese, que os créditos tributários referentes ao ISS do ano de 1996 teriam sido alcançados pelo fenômeno da decadência tributária, uma vez que incidiria na espécie o art. 50, § 4º do CTN.

Sustenta que
“no presente caso, o termo a quo de contagem do prazo decadencial tem início na data de ocorrência do fato gerador e não do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
”.

Afirma que se aplica a regra prevista no artigo 150, §4º do Código Tributário Nacional, vez que não houve ato do Agravado homologando os tributos recolhidos e apontando eventuais diferenças no prazo de 05 anos contados da data de ocorrência dos fatos geradores, estes ocorridos, como já dito, entre janeiro e novembro de 1996.

Argumenta que o Auto de infração somente ocorreu em 29.11.2001, pelo que estaria ultrapassado o prazo legal do artigo 150, §4º, do Código Tributário Nacional, já citado.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o Município de Belém afirma que “
a decisão recorrida deve ser mantida, eis que prolatada em conformidade com as disposições legais regentes do tema no ponto recorrido, bem como de acordo com a realidade dos fatos
” (Id. 4026819).

O Representante do Ministério Público deixou de se manifestar nos autos por concluir que matéria não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste Agravo de Instrumento e passo à análise do mérito.

Analisando os autos, verifico que a decisão recorrida não merece reforma.

A pretensão veiculada neste recurso é de que seja reconhecida a decadência dos créditos tributários de ISS referentes aos meses de janeiro a novembro de 1996, tendo em vista que o Auto de infração somente ocorreu em 29.11.2001.

Como bem ponderado pelo Juízo de primeiro grau, o tributo em questão é de lançamento por homologação e seu prazo decadencial deve ser calculado da seguinte forma: se o contribuinte não declara e não paga, aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, pela qual a Fazenda Municipal teria 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário não declarado e não pago. A saber:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Todavia, se o contribuinte declara e paga o que entende devido, aplica-se a regra do artigo 150, § 4º do CTN, ou seja, o prazo decadencial passa a contar da ocorrência do fato gerador:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

[...]

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

É nesse sentido a Súmula 555 do STJ, pela qual:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa".

É exatamente esse o caso trazido nestes autos.

Na espécie, não houve declaração do débito, pelo que deve ser aplicada unicamente a regra do art. 173, inc. I do CTN, contando-se o prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte, no caso 1997, pelo que o auto de infração de 2001 não foi acometido pela decadência.

Na mesma linha os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. EXERCÍCIO SEGUINTE. 1º DE JANEIRO DO ANO SUBSEQUENTE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem, corroborando entendimento sentencial, entendeu que a aplicação do preceito disposto no art. 173, I, do CTN conduzia à contagem do prazo decadencial com relação ao ISS levando em conta o mês subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2. Consoante jurisprudência do STJ, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação em que não ocorre pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pelas disposições do art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, será de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3. A peculiaridade de tratar-se de ISS lançado mês a mês não afasta os preceitos de que "o exercício a partir do qual o lançamento de ofício - o único cabível em face do inadimplemento - passou a poder ser efetuado é o próprio exercício em que ocorreu o fato gerador e venceu o prazo para o pagamento do tributo, contando-se os cinco anos do prazo decadencial do dia 1º de janeiro subsequente" (Paulsen, Leandro. "Direito Tributário". 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pág. 1.183).

4. Com efeito, os créditos referentes aos meses de janeiro a agosto de 1996 tiveram como termo a quo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, qual seja, 1º de janeiro de 1997, de modo que os lançamentos efetuados em setembro de 2001 não se encontram decaídos, porquanto ainda poderiam ter sido constituídos até 31.12.2001.

Recurso especial provido. (REsp 1421487/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 01/07/2015)

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 173, I, DO CTN. PRAZO. DIES A QUO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO DE OFÍCIO PODERIA TER SIDO REALIZADO.

1. Cinge-se a controvérsia à ocorrência ou não da decadência para a constituição de créditos tributários correspondentes à competência de dezembro de 2001.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o caso em apreço possui uma singularidade que o difere do paradigma acima mencionado que é a competência ser referente a dezembro/2001. O que significa dizer que, nesse caso específico, o lançamento não poderia ter ocorrido de ofício ainda no ano de 2001, já que seu vencimento apenas se daria em janeiro do ano subsequente, ou seja, em 01/2002, momento a partir do qual se tornaria exigível. Sem a expiração do prazo de recolhimento, qualquer atividade do Fisco perderia a razão prática uma vez que ainda haveria a possibilidade de pagamento, cuja efetivação eliminaria a necessidade de lançamento, restando à Administração Tributária apenas a homologação(...). De tal maneira, o início da contagem do prazo decadencial se

iniciaria apenas em 01.01.2003, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Logo, se o lançamento se deu em 05.10.2007, não houve o decurso do prazo decadencial, como acertadamente verificou o juízo a quo" (fls. 89-90, e-STJ).

3. O STJ consolidou sua jurisprudência, no julgamento do REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.9.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, na hipótese de ausência de pagamento antecipado/declaração prévia de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado.

4. No caso, o Tribunal a quo considerou que o lançamento poderia ser efetuado apenas em janeiro de 2002. Em consequência, fixou o termo inicial do prazo em 1º.1.2003. A tese está em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. Com efeito, os tributos referentes a dezembro de 2001 não poderiam ser lançados antes de findar o próprio mês, pois o período de apuração ainda não estaria encerrado. Nesse passo, a constituição dos referidos créditos em dezembro/2001 pela autoridade fazendária não se encontra fulminada pela decadência.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1551563/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 18/05/2020).

Neste caso, em razão de não ter havido declaração e pagamento do tributo em questão, o prazo decadencial deve ser contato conforme a regra do art. 173, inc. I, pelo que os 5 (cinco) anos são contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento a este Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém, 01/02/2022